Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CPP 226. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REGIME. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de todas as formalidades do CPP 226 não invalida o reconhecimento quando o ato é precedido de descrição prévia, realizado com apresentação de pessoas semelhantes, acompanhado por testemunhas e confirmado em juízo, desde que corroborado por outros elementos de prova.
2. A denúncia anônima qualificada é apta a deflagrar diligências quando acompanhada de dados verificáveis, posteriormente confirmados pela atividade policial e por decisão judicial que autoriza medidas cautelares.
3. A autoria comprova-se por reconhecimento seguro das vítimas, corroborado por imagens, apreensões, diligências policiais e coincidência de características físicas, vestimentas e vínculos identificados.
4. O emprego de arma de fogo pode ser reconhecido sem apreensão ou perícia quando confirmado por prova testemunhal idônea.
5. O concurso de pessoas configura-se pela atuação conjunta dos agentes, apta a aumentar a intimidação e reduzir a resistência das vítimas.
6. Na dosimetria, é possível utilizar causas de aumento diversas para majorar a pena na terceira fase e, simultaneamente, valorar outras circunstâncias qualificadoras na primeira fase, sem violar a Súmula 443 do STJ.
7. Não há bis in idem quando a agravante da reincidência é aplicada na segunda fase e as circunstâncias do crime são consideradas negativamente na primeira fase por fundamento próprio.
8. O concurso formal autoriza a fração de aumento conforme o número de crimes, sendo proporcional o acréscimo de 1/5.
9. Mantém-se o regime inicial fechado diante do quantum de pena e da reincidência, bem como a prisão preventiva pelos fundamentos da sentença.
10. Identificado erro material na dosimetria da pena, este deve ser corrigido.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.